Tribunal: STF
Processo: ARE 1426377
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    APELAÇÃO – Arts. 35 c/c 40, IV, ambos da Lei 11.343/06. Penas: 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado, e 1.350 dias-multa (ANTÔNIO); 05 anos e 03 meses de reclusão, em regime fechado, e 1.224 dias-multa (WELLINGTON, PAULA e FERNANDO); 04 anos e 06 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 1.050 dias-multa (LUCIENE, MARCELO RODRIGUES, DURVAL e CAIO). Absolvidos os apelados JAMES, JÚLIO, BEATRIZ, MARCELO BEZERRA, MIGUEL e ISMAEL. Narra a denúncia que os apelantes e os apelados estavam associados entre si e os demais integrantes das facções criminosas conhecidas como “ADA” e “TCP”, para a prática do crime de tráfico em Parada de Lucas, Vigário Geral e na localidade conhecida como Morro do Dendê, na Ilha do Governador, além terem estabelecido alianças com grupos armados que possuem o controle territorial das áreas dos Morros da Rochinha e do Vidigal, na Zona Sul da cidade; e dos Morros da Quitanda, Pedreira e Juramento, na Zona Norte. Aduz, ainda, a exordial que os apelantes e apelados possuem arsenal composto por fuzis, granadas e pistolas, e aterrorizam a população que vive nas áreas por eles dominadas, controlam toda sorte de atividades ilícitas praticadas nos limites territoriais das áreas por eles controladas, tais como homicídios e roubos de cargas e veículos automotores. Por fim, esclarece que o terror imposto pela quadrilha é tão substancioso que os traficantes controlam a distribuição clandestina do sinal de TV a Cabo, a venda do gás de cozinha e o transporte clandestino de passageiros. SEM RAZÃO AS DEFESAS: 1) Inépcia da denúncia: Descabimento. Argüição de inépcia da exordial acusatória após a prolação de sentença. Preclusão. Peça vestibular que atende aos requisitos previstos no art. 41 do CPP. Ausência de violação ao princípio da ampla defesa. Preliminar rejeitada. No mérito. 1) Absolvição: Incabível. Acervo probante robusto. Materialidade e autoria delitivas positivadas pelo inquérito policial, pelas interceptações telefônicas e pela testemunhal colhida. Idoneidade do depoimento dos agentes da lei. Súmula 70 do TJRJ. 2) Penas-base no mínimo legal: Impossibilidade. Circunstâncias judiciais desfavoráveis que ensejam a exasperação das reprimendas básicas. 3) Afastamento da majorante prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas: Improsperável. Demonstrada a vinculação do material bélico com a atividade de associação para o tráfico. Armas, munições e materiais explosivos que se encontravam no mesmo contexto fático onde se praticava o ilícito. Caracterização. 4) Substituição da pena: Descabimento. Não preenchimento das condições que permitem a concessão do benefício, ante as circunstâncias dos fatos e diante do quantum de pena aplicado, superior ao patamar de 04 anos, fixado no art. 44, I, do CP. 5) Detração da pena: Impossibilidade. Competência do Juiz da VEP (art. 66, III, “c” da Lei 7.210/84). 6) Regime aberto: Improsperável. Regime mais brando que se revela absolutamente incompatível com o atuar dos apelantes, ante as circunstâncias dos fatos e o quantum de pena. SEM RAZÃO O MP: 1) Condenação dos apelados pelo crime previsto nos arts. 35 c/c 40, IV, da Lei 11.343/06: Incabível. Ausência de suporte probatório suficiente para a condenação. Dúvidas quanto à autoria delitiva. Princípio do in dubio pro reo. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL.
    2. A parte recorrente alega contrariedade ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].  
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.  
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.  
    Publique-se.
          Brasília, 17 de março de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.